Tribunal: TJMT
Processo: 1031598-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031598-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JONATAN DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 001.250.822-58 (ADVOGADO), GEDSON PEREIRA QUEIROZ - CPF: 051.541.791-29 (AGRAVANTE), ADELCIO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 778.112.751-04 (AGRAVANTE), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES IMPERIO LTDA - CNPJ: 30.621.985/0001-33 (AGRAVADO), GILVANY CAETANO DE BRITO - CPF: 568.080.541-34 (ADVOGADO), ANA CLARA BAIA LIMA - CPF: 017.934.772-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES) E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO LEVADO AO PÁTIO DA SEGURADORA APÓS O SINISTRO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DE DEVOLUÇÃO – RISCO IMEDIATO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante os argumentos da parte recorrente, conquanto haja alegação de impossibilidade de devolução do bem, não restou demonstrada a existência de pedido específico ou negativa de retirada do veículo do pátio em questão. Outrossim, ausente a fixação de multa diária para o caso de descumprimento, inviável falar em risco imediato de dano caso a decisão seja mantida até a análise de mérito do recurso, cuja incidência, inclusive, pode ser evitada por critério e alvedrio da própria parte interessada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por GEDSON PEREIRA QUEIROZ E OUTRO, contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada sob o argumento que a decisão
a quo
impôs aos Agravantes uma obrigação impossível de ser cumprida, determinando a devolução do veículo Volkswagen Gol ao Agravado Centro de Formação de Condutores Império Ltda., sem considerar que o bem não se encontra em poder dos Agravantes, mas sim sob a guarda da seguradora Bradesco Seguros S. A.

Novamente, assevera a impossibilidade de devolução do bem em posse de terceira pessoa, bem como a necessidade de denunciação à lide da Seguradora para compor o polo passivo da ação.

Por fim, discorre sobre a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para concessão de tutela antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada para que seja deferida liminar recursal ou, sucessivamente, a submissão do julgamento ao Colegiado.

Contraminuta, no Id. 274129876, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Primeiramente, cumpre esclarecer que se trata na origem de Ação de Reparação por Danos Materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito no 1000742-25.2024.811.0021, movida por CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES IMPÉRIO LTDA., onde foi deferida a tutela de urgência para determinar aos réus que procedam a devolução imediata do veículo VW/GOL 1.0, placa RAZ3H87/MT, de cor prata, RENAVAM 01281629429, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada.

O agravante interpôs agravo de instrumento, cujo pedido liminar foi indeferido, razão pela qual interpôs o presente agravo interno.

Consigno que, da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

A parte recorrente insurge quanto ao julgamento monocrático que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela
inexistência
dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Não obstante os argumentos da recorrente, conquanto haja alegação de impossibilidade de devolução do bem, não restou demonstrada a existência de pedido específico ou negativa de retirada do veículo do pátio em questão ou de qualquer pedido/solicitação de devolução do automóvel pela seguradora.

Além do mais, o veículo foi removido pela seguradora dos réus, caso não haja interesse pelas partes de indenização pelo mesmo, basta solicitar a devolução.

Outrossim, ausente a fixação de multa diária para o caso de descumprimento, inviável falar em risco imediato de dano caso a decisão seja mantida até a análise de mérito do recurso, cuja incidência, inclusive, pode ser evitada por critério e alvedrio da própria parte interessada.

Além disso, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento, malgrado ainda não tenha sido submetido a apreciação de mérito justamente em razão deste agravo interno.

Em resumo, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025